Tribunal: TJDFT
Processo: 0719340-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA, E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESFERIMENTO DE PAULADAS, CHUTES E SOCOS CONTRA UM IDOSO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. EXCEÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, estando na exceção prevista no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, além de que não restou demonstrado que outros familiares não podem prestar os cuidados ao filho da paciente.
2. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. Ademais, após o cancelamento da audiência em razão das medidas adotadas para a contenção do coronavírus, consta dos autos que o Juízo a quo designou data para audiência por videoconferência, com a colaboração da Defesa, mas que o ato ainda não ocorreu em razão da necessidade de condução coercitiva da vítima, de modo que o atraso decorre das próprias peculiaridades do caso concreto, e não de desídia do Judiciário.
4. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva da paciente.